Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016184-36.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Considerando que a prestação jurisdicional já fora entregue, conforme decisão de ID. 106825960, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de novembro de 2021.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição